Tribunal: TJSP
Processo: 1000720-53.2019.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de abusividade para reparação de danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – CUSTO EFETIVO DOS EMPRÉSTIMOS – Empréstimos consignados com descontos realizados sobre proventos de aposentadoria – Art. 6o, § 1o, da Lei n. 10.280/2003 – Limitação da taxa de juros remuneratórios efetiva ao importe de 2,14% ao mês – Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de abusividade para reparação de danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – CUSTO EFETIVO DOS EMPRÉSTIMOS – Empréstimos consignados com descontos realizados sobre proventos de aposentadoria – Art. 6o, § 1o, da Lei n. 10.280/2003 – Limitação da taxa de juros remuneratórios efetiva ao importe de 2,14% ao mês – Inteligência do art. 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, com redação alterada pela Instrução Normativa INSS/PRES n. 80 (vigente à época da celebração dos instrumentos) – Abusividade das taxas de juros previstas nos contratos pactuados – Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com a norma infralegal – Descaracterização da mora, caso existente, haja vista a constatação de abusividade em encargo exigido no período de normalidade – Inteligência do REsp n. 1.061.530/RS – Compensação do indébito com porção equivalente de possível saldo devedor – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Restituição simplificada dos valores cobrados a maior – Inexistência de má-fé a embasar a incidência do art. 42, § único, do CDC – Precedente do STJ – DANOS MORAIS – Não caracterização – Adesão voluntária aos instrumentos – Obtenção de vantagem pelo banco que não impinge, por si só, dano a direito de personalidade – Inocorrência de cobranças vexatórias ou de inclusão do nome da consumidora em cadastro restritivo – Precedentes do TJSP – Sentença reformada – Sucumbência recíproca – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000720-53.2019.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante AGUEDA
SOARES DA CRUZ MORAIS, é apelado CBSS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-53.2019.8.26.0108 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 14.959,85
Sentença de improcedência disponibilizada em 05.04.2020: honorários fixados em
20% sobre o valor da causa.
APELAÇÃO N. 1000720-53.2019.8.26.0108
COMARCA: CAJAMAR
APELANTE: AGUEDA SOARES DA CRUZ MORAIS
APELADO: BANCO CBSS S/A
VOTO N. 10729
APELAÇÃO
Ação declaratória de abusividade para
reparação de danos materiais e morais
Sentença de
improcedência Recurso da autora CUSTO EFETIVO
DOS EMPRÉSTIMOS
Empréstimos consignados com
descontos realizados sobre proventos de aposentadoria

Art. 6o, § 1o, da Lei n. 10.280/2003 – Limitação da taxa de
juros remuneratórios efetiva ao importe de 2,14% ao mês
Inteligência do art. 13, inciso II, da Instrução Normativa
INSS/PRES n. 28, com redação alterada pela Instrução
Normativa INSS/PRES n. 80 (vigente à época da celebração
dos instrumentos)
Abusividade das taxas de juros
previstas nos contratos pactuados
Anulação das taxas
aplicadas e determinação de recálculo em conformidade
com a norma infralegal Descaracterização da mora, caso
existente, haja vista a constatação de abusividade em
encargo exigido no período de normalidade Inteligência
do REsp n. 1.061.530/RS Compensação do indébito com
porção
equivalente
de
possível
saldo
devedor

REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Restituição simplificada
dos valores cobrados a maior
Inexistência de má-fé a
embasar a incidência do art. 42, § único, do CDC

Precedente do STJ
DANOS MORAIS
Não
caracterização
Adesão voluntária aos instrumentos
Obtenção de vantagem pelo banco que não impinge, por si
só, dano a direito de personalidade
Inocorrência de
cobranças vexatórias ou de inclusão do nome da
consumidora em cadastro restritivo Precedentes do TJSP
Sentença reformada
Sucumbência recíproca

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de abusividade para reparação de
danos materiais e morais ajuizada por AGUEDA SOARES DA CRUZ MORAIS contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-53.2019.8.26.0108 -Voto no
3
BANCO CBSS S/A.
Narrou a demandante que entabulou dois contratos de mútuo com
o réu, versando sobre empréstimos consignados, nos seguintes termos:
(i) Contrato n. “8460009915”: R$ 3.102,18 contratados em
29.09.2016 e divididos em 72 parcelas mensais de R$ 86,64,
com previsão de taxas de juros efetiva de 2,29% ao mês (fls.
52) e;
(ii) Contrato n. “8460021316”: R$ 2.067,43 contratados em
26.05.2017 e divididos em 60 parcelas mensais de R$ 62,03,
com previsão de taxas de juros efetiva de 2,25% ao mês (fls.
56).
A consumidora aduziu, então, que as taxas de juros desrespeitam
a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, com redação alterada pela Instrução
Normativa INSS/PRES n. 80, vigente à época da celebração dos instrumentos, que
estabeleceu, em seu art. 13, inciso II, a limitação dos juros ao importe de 2,14% ao
mês, a qual deveria expressar o custo efetivo dos empréstimos.
Irresignada com a abusividade, almeja obter a limitação dos juros
à taxa da norma infralegal vigente à época das avenças, a restituição dos valores
cobrados em excesso e a indenização de R$ 5.000,00 pelos danos morais
experimentados.
Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença de fls.
137/139, que julgou os pedidos improcedentes. Para tanto, o douto Juiz de Primeiro
Grau não vislumbrou as ilegalidades apontadas pela requerente, motivo pelo qual a
condenou ao desembolso das despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 20% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Visa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-53.2019.8.26.0108 -Voto no
4
reforma do r. “decisum”, batendo-se pelo integral acolhimento dos pleitos
formulados na exordial (fls. 141/162).
Não há contrarrazões (fls. 165).
É o relatório.
DO CUSTO EFETIVO DOS EMPRÉSTIMOS
Respeitada a convicção perfilhada pelo nobre Magistrado “a quo”,
tem-se que a r. sentença proferida merece ser reformada.
De proêmio, frise-se que à hipótese em testilha são aplicáveis os
princípios do Código de Defesa do Consumidor, diante do disposto no verbete da
Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”).
Pois bem. Compulsando-se os autos, extrai-se que a irresignação
da autora tem origem em dois contratos de empréstimo consignado, cujos
descontos são realizados sobre os seus proventos de aposentadoria.
As operações de crédito consignado, como se sabe, são regidas
pela Lei n. 10.820/2003 (com redação alterada pela Lei n. 13.172/2015). No que se
refere à incidência dos descontos sobre proventos de aposentadoria, o art. 6o, § 1o,
da referida legislação dispõe:
“Para os fins do caput, fica o INSS autorizado a dispor, em
ato próprio, sobre: (...) V - os encargos a serem cobrados
para remuneração de operacionalização das consignações,
inclusive o ressarcimento dos custos operacionais” sem
destaque no original.
Em atenção ao aludido dispositivo, o Instituto Nacional do Seguro
Social INSS editou a Instrução Normativa n. 28, de 16 de maio de 2008 (alterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-53.2019.8.26.0108 -Voto no
5
pela Instrução Normativa n. 80, de 14.08.2015, vigente à época da celebração dos
contratos impugnados nestes autos), estabelecendo em seu art. 13, inciso II, o
seguinte:
“a taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois
vírgula quatorze por cento) ao mês, devendo expressar o
custo efetivo do empréstimo”.
Nesse específico contexto, constata-se que os empréstimos
consignados em folha de pagamento possuem encargos remuneratórios próprios.
Dessa forma, os dois empréstimos consignados firmados pela
autora não poderiam expressar custo efetivo superior ao importe de 2,14% ao mês.
Entretanto, verifica-se que os instrumentos acostados aos autos,
avençados em 29.09.2016 e 26.05.2017, respectivamente preveem taxa de juros
efetiva total de 2,29% ao mês (fls. 52) e 2,25% ao mês (fls. 56), o que extrapola o
percentual fixado na Instrução Normativa n. 28, de 16 de maio de 2008 (alterada
pela Instrução Normativa n. 80, de 14.08.2015).
Portanto, infere-se que a instituição bancária obteve vantagem à
custa da consumidora (art. 51, IV e §1o, III, do CDC), o que autoriza,
excepcionalmente, a intervenção judicial para a recomposição do equilíbrio entre as
partes.
Aos contratos, por conseguinte, deve ser aplicada a taxa de 2,14%
ao mês, expressando o custo efetivo dos empréstimos entabulados.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(i) “Contrato bancário. Ação de revisão contratual.
Empréstimo consignado com desconto no INSS. Juros.
Limitação das taxas de juros remuneratórios estabelecida
pela instrução normativa do INSS para os casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-53.2019.8.26.0108 -Voto no
6
empréstimos consignados. Contrato firmado que aplica taxa
de juros diversa da determinada pela instrução normativa
28/2008 do INSS. A taxa de juros pactuada no contrato é
abusiva, uma vez que não respeitou a limitação determinada
pela Instrução Normativa do INSS para os casos de
empréstimo consignado em folha de pagamento do INSS.
Deve ser aplicada a taxa de juros 2,14% a.m. para o custo
efetivo tal como consta no artigo 13, inciso II da Instrução
Normativa. Repetição do indébito. De forma simples naquilo
que exceder o devido. A repetição do indébito deve ocorrer
de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-
fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia
a cobrança do encargo declarado abusivo. Dano moral. Não
configuração. Não se vislumbra no caso vertente a
ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa e
consequências
que
ultrapassem
o
plano
do
mero
aborrecimento e dissabor que ensejam ao autor direito de
ser indenizado a título de dano moral. Apelação
parcialmente
provida”
(TJSP;
Apelação
Cível
1008733-54.2018.8.26.0309; Relator (a): Sandra Galhardo
Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020);
(ii) “CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual c/c
indenização por danos morais e repetição de indébito.
Sentença de procedência parcial, determinando a adequação
da taxa de juros do custo efetivo total ao limite previsto pela
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, afastando o
pedido de danos morais. Irresignação da parte ré que é
genérica e inespecífica, não atacando o que foi decidido na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-53.2019.8.26.0108 -Voto no
7
sentença. Apelação que se restringe a alegar a contratação
dos cartões de cartões de crédito consignado e o pagamento
apenas do valor mínimo da fatura, sem impugnar os
fundamentos do r. decisum, especificamente no tocante às
limitações da taxa de juros pelos diplomas infralegais.
Recurso que não reflete o teor do julgado. Inadmissibilidade.
Honorários advocatícios majorados para o importe de
R$3.500,00. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11,
do CPC. Recurso não conhecido” (TJSP; Apelação Cível
1028015-35.2019.8.26.0506; Relator (a): Walter Barone;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020);
(iii)
“EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
Pretensão de reconhecimento da
abusividade da taxa de juros e reparação por danos
materiais e morais Sentença de parcial procedência para
readequação da taxa de juros ao limite máximo vigente à
época da celebração do contrato Incidência do artigo 13,
II, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, nos termos
conferidos pela Instrução Normativa no 80, de 14/08/2015
Princípios contratuais sopesados com a proteção à parte
vulnerável Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração
da
verba
honorária”
(TJSP;
Apelação
Cível
1026907-68.2019.8.26.0506;
Relator
(a): Marco
Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-53.2019.8.26.0108 -Voto no
8
Frise-se que, in casu, reconheceu-se a exorbitância de encargos
exigidos no período de normalidade (taxa de juros que refletiram o custo efetivo
dos empréstimos), motivo pelo qual eventual mora da autora restará
descaracterizada. Afinal, no que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento de recurso repetitivo (REsp. n. 1.061.530/RS), firmou o
entendimento de que:
“a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos
no período de normalidade contratual (juros remuneratórios
e capitalização) descaracteriza a mora.
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período
de inadimplemento contratual”.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Como consequência lógica, autoriza-se a compensação da
importância paga a maior com parte equivalente de eventual saldo devedor. O
indébito, incluídos os acessórios moratórios eventualmente suportados, deverá ser
apurado em liquidação de sentença.
Os aludidos valores a serem compensados ou restituídos deverão
ocorrer, em qualquer caso, de forma simples, atualizados monetariamente desde a
data do desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.
Não incide, na espécie, a devolução em dobro prevista no art. 42,
§ único, do CDC. A imposição de tal penalidade não prescinde da demonstração de
má-fé, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-53.2019.8.26.0108 -Voto no
9
DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da
jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em
dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou
leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil
e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o
que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a
quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para
apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial,
reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3.
Agravo interno a que se nega provimento”(AgInt no AgRg no
AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 17/04/2018).
No caso em testilha, ainda que os juros sejam inequivocamente
elevados, fato é que a autora estava deles ciente previamente à adesão, inexistindo
indícios de ocultação de informação relevante ou de vício de consentimento.
Esse cenário é o bastante para elidir a imputada deslealdade.
DOS DANOS MORAIS
Por fim, não há se falar em indenização por danos morais.
A cobrança de juros, de modo ligeiramente destoante ao
estabelecido na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 não permite presumir,
por si só, violação a direito de personalidade.
Se, por um lado, a abusividade justifica a excepcional intervenção
judicial, nos moldes do art. 51, IV, cc. §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor,
por outro não se deve olvidar de que a consumidora aderiu livremente às
contratações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-53.2019.8.26.0108 -Voto no
10
Apesar de acentuar a própria hipossuficiência, a requerente não
alegou elementos fáticos que evidenciassem cerceamento da livre manifestação de
vontade, a exemplo do que ocorre nas hipóteses de erro e, sobretudo, de lesão. A
escolha pela adesão, ao que tudo indica, foi legítima.
Nesse contexto, eventual angústia ou frustração, decorrente da
impotência em face do fardo das prestações, não permite presumir dano moral.
Dito de outro modo, a ofensa não se insere naquelas classificadas in re ipsa.
Afora isso, os autos não trazem indícios de cobrança vexatória ou
de que o réu tenha praticado ato capaz de afrontar a honra ou imagem da autora;
tampouco há notícia de inclusão de dados em cadastros de restrição creditícia.
Logo, inexistindo agressão ao estado anímico ou mácula à
reputação, não prospera a pretensão indenizatória. A conduta abusiva ensejou a
correta anulação da cláusula contratual, mas não se mostrou apta, isoladamente, a
afrontar direito de personalidade.
A propósito, eis julgados desta Corte de Justiça:
(i) "JUROS REMUNERATÓRIOS Contrato bancário Taxa de
juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de
mercado - Abusividade (...) RESPONSABILIDADE CIVIL Dano
moral Contrato bancário - Dano moral que é "in re ipsa"
Entretanto, o mero aborrecimento decorrente de cobrança
abusiva não gera o dano
Inexistência de dano moral

Indenização indevida
Recurso nesta parte provido"
(Apelação n. 1123407-27.2017.8.26.010, rel. Des. J. B.
Franco de Godoi, 23a Câmara de Direito Privado, julgado em
14.08.2018);
(ii) “CONTRATO BANCÁRIO Mútuo - Empréstimo pessoal
Incidência do CDC
Admissibilidade - Juros contratuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-53.2019.8.26.0108 -Voto no
11
Limitação à taxa média de mercado (...) DANO MORAL

Inocorrência Autor firmou o contrato espontaneamente e
concorreu para o evento danoso - Apesar de o autor ter se
aborrecido com o fato, o mero dissabor, o aborrecimento, a
mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral - Indenização indevida (...)”
(Apelação n. 1015123-14.2016.8.26.0405, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, julgado em
03.09.2018);
(iii) "APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
CONTRATUAL C.C. CONDENATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
JUROS ABUSIVOS
DANOS MORAIS - Os
fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida
reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição
financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de
ofensa aos direitos da personalidade Decisão mantida
Apelo improvido" (Apelação n. 1001800-71.2017.8.26.0383,
rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, julgado
em 24.07.2018).
E mais: (i) TJSP, AP n. 1015558-27.2016.8.26.0004, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Siqueira, julgado em 23.04.2019; (ii) TJSP, AP n.
1000514-05.2018.8.26.0066, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silveira
Paulilo, julgado em 09.04.2019 e; (iii) TJSP, AP n. 1035514-59.2016.8.26.0576, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, julgado em 07.02.2019.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença nos moldes
acima delineados.
À luz do que estabelece o art. 86, caput, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000720-53.2019.8.26.0108 -Voto no
12
Civil, as custas e as despesas processuais serão igualmente rateadas entre os
litigantes, uma vez que sucumbiram reciprocamente.
Além disso, destaca-se ser vedado pelo ordenamento jurídico
vigente a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência
parcial, uma vez que configuram verba de natureza alimentar dos advogados (art.
85, § 14o, do CPC).
Dada as circunstâncias da lide, os honorários advocatícios devidos
aos causídicos de ambas as partes são fixados em 15% do valor da causa (R$
14.959,85).
Deve ser observado, por fim, o disposto no artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil, uma vez que a requerente é detentora da gratuidade
judiciária.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica